Tribunal: TJDFT
Processo: 0735494-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735494-75.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DATALINK LTDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Diante da decisão proferida no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2016526 - DF (2021/0375154-9), que conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial, determinando o desbloqueio dos bens da apelante DATALINK LTDA, objeto das medidas cautelares referentes à Operação Aquarela (Processo no 0055628-58.2007.8.07.0001), esclareça a recorrente se persiste o interesse recursal, justificadamente. Publique-se. Intime-se. Brasília, agosto de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora